Tribunal: TJSP
Processo: 1006868-07.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL - Alegações de nulidade da sentença, por suposta falta de fundamentação - Não ocorrência - Observância dos art. 93, IX, da CF e do art. 489, § 1o, do CPC - Preliminar rejeitada.
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Intempestividade - Caracterização - Validade da citação apreciada anteriormente em recursos de agravo de instrumento -Embargante citada no incidente de desconsideração da

Ementa:
PROCESSO CIVIL - Alegações de nulidade da sentença, por suposta falta de fundamentação - Não ocorrência - Observância dos art. 93, IX, da CF e do art. 489, § 1o, do CPC - Preliminar rejeitada.
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Intempestividade - Caracterização - Validade da citação apreciada anteriormente em recursos de agravo de instrumento -Embargante citada no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tendo pleno conhecimento da ação de execução, e devidamente intimada, após julgado o incidente e determinada a sua inclusão no polo passivo, para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 3 dias, ou opor-se a execução à execução, no prazo de 15 dias, deixando transcorrer o referido prazo - Citação que pode ser suprida pelo comparecimento espontâneo e ciência inequívoca acerca da demanda - Pretensão de arbitramento de verba honorária entre dez e vinte por cento do proveito econômico total debatido na execução - Hipótese em que os honorários não devem ser fixados nos percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC, sob pena de causar enriquecimento indevido de uma parte e excessivo gravame à outra - Verba que deve ser fixada por equidade, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e as peculiaridades do caso - Mantida a sentença de rejeição dos embargos, por intempestivos Apelo desprovido e recurso adesivo parcialmente provido, majorada a verba honorária dos patronos do credor de R$ 3.000,00 para R$ 100.000,00, já considerada a atuação em sede recursal.